Tribunal: TJES
Processo: 5005112-94.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MANOEL ALVES RABELO
Órgão julgador: MANOEL ALVES RABELO
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Bem de Família Legal
Data de julgamento: 2022-10-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5005112-94.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: VARANDA FOMENTO MERCANTIL LTDA
AGRAVADO: GRAFICA ESPIRITO SANTO LTDA e outros (4)
RELATOR(A
):MANOEL ALVES RABELO

Composição de julgamento: 002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO - Relator / 013 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / 015 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento
interposto por
VARANDA FOMENTO MERCANTIL LTDA.
contra a Decisão ID 2753332 integrada pela Decisão ID 2753386, proferida pelo juízo da 10ª Vara Cível de Vitória, que acolheu em parte Embargos de Declaração interpostos em face de
GRÁFICA ESPÍRITO SANTO LTDA. E OUTROS (+4)
e indeferiu o pedido de indisponibilidade do bem imóvel em discussão na origem, porém, determinou a anotação de protesto contra alienação às margens do respectivo registro.

Irresignada, a agravante aduz em suas razões recursais, em suma, que ocorreu o falecimento do proprietário do imóvel em debate e que este era a única pessoa que residia no imóvel.

Argumenta que no presente caso incide o princípio de
saisine
por meio do qual se opera a imediata transferência da herança aos seus sucessores legítimos, sendo que os sucessores do falecido são igualmente partes na ação executiva, pelo que o bem responde integralmente pela dívida contraída, quer por ser o
de cujus
corresponsável solidário ou pelo fato de que todos os herdeiros igualmente respondem solidariamente pela dívida executada.

Conclui que o imóvel perdeu a natureza de bem de família pelo fato de o executado David Cruz Júnior não residir no mesmo à época em que reconhecido como bem de família, conforme artigos 1.784 e 1.997 do Código Civil.

Sustenta que não existem dúvidas de que os herdeiros somente poderão se tornar titulares dos bens deixados pelo falecido após o pagamento das dívidas.

Com base em tais argumentos, pleiteou a antecipação dos efeitos da tutela recursal com vistas ao deferimento de indisponibilidade do bem descrito nos autos e, no mérito, a reforma da decisão agravada.

Decisão ID 2862913 que deferiu a antecipação da tutela recursal para determinar a indisponibilidade do bem descrito nos autos.

Contrarrazões em ID 3171753.

É, no essencial, o relatório.

Peço dia para julgamento.

Vitória, 23 de setembro de 2022.

DESEMBARGADOR SUBSTITUTO CARLOS MAGNO MOULIN LIMA

RELATOR

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do(a) Eminente Relator(a)

Voto com o relator

VOTO VENCEDOR

Consoante relatado, trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
VARANDA FOMENTO MERCANTIL LTDA.
contra a
Decisão ID 2753332 integrada pela Decisão ID 2753386, proferida pelo juízo da 10ª Vara Cível de Vitória
, que acolheu em parte Embargos de Declaração interpostos em face de
GRÁFICA ESPÍRITO SANTO LTDA. E OUTROS (+4)
e indeferiu o pedido de indisponibilidade do bem imóvel em discussão na origem, porém, determinou a anotação de protesto contra alienação às margens do respectivo registro.

Irresignada, a agravante aduz em suas razões recursais, em suma, que ocorreu o falecimento do proprietário do imóvel em debate e que este era a única pessoa que residia no imóvel.

Argumenta que no presente caso incide o princípio de
saisine
por meio do qual se opera a imediata transferência da herança aos seus sucessores legítimos, sendo que os sucessores do falecido são igualmente partes na ação executiva, pelo que o bem responde integralmente pela dívida contraída, quer por ser o
de cujus
corresponsável solidário ou pelo fato de que todos os herdeiros igualmente respondem solidariamente pela dívida executada.

Conclui que o imóvel perdeu a natureza de bem de família pelo fato de o executado David Cruz Júnior não residir no mesmo à época em que reconhecido como bem de família, conforme artigos 1.784 e 1.997 do Código Civil.

Sustenta que não existem dúvidas de que os herdeiros somente poderão se tornar titulares dos bens deixados pelo falecido após o pagamento das dívidas.

Com base em tais argumentos, pleiteou a antecipação dos efeitos da tutela recursal com vistas ao deferimento de indisponibilidade do bem descrito nos autos e, no mérito, a reforma da decisão agravada.

Decisão ID 2862913 que deferiu a antecipação da tutela recursal para determinar a indisponibilidade do bem descrito nos autos.

A questão em análise cinge-se a aferir a qualidade de bem de família do imóvel descrito nos autos, sobre o qual foi terminada, nesta instância recursal, a sua indisponibilidade.

Depreende-se que o imóvel em comento pertencia a David Cruz, executado na Ação de nº

0000472-47.2011.8.08.0024, ajuizada pela ora agravante, e falecido em 05/04/2020.

O pedido de indisponibilidade do bem foi requerido após o falecimento do executado Davi Cruz, ao argumento de que este era o único residente do imóvel de modo que o bem passou a pertencer ao espólio e não mais se poderia alegar a sua impenhorabilidade, já
que os herdeiros somente poderão se tornar titulares dos bens deixados pelo falecido após o pagamento das dívidas
.

Argumenta a recorrente que o imóvel perdeu a natureza de bem de família pelo fato de o executado David Cruz Júnior não residir no mesmo, conforme o disposto nos artigos 1.784 e 1.997 do Código Civil.

Ao proferir a decisão que deferiu o efeito ativo ao presente agravo e determinou a pretendida indisponibilidade sobre o imóvel, o eminente Des. Manoel Alves Rabelo considerou que o ora agravado, David Cruz Júnior não residia no local à época ou mesmo antes do falecimento do executado David Cruz, tanto assim que somente apresentou uma fatura de energia elétrica datada de novembro de 2021, dois anos após o falecimento, na tentativa de demonstrar que habita o imóvel.

Destacou, ainda, na decisão
ID 2862913, que
o
de cujus
David Cruz era viúvo e que o agravado David Cruz Júnior, que afirma residir no imóvel sob disputa, sempre apresentou endereço diverso deste (confira-se o próprio título executivo e o contrato social da gráfica agravada), o que denotaria a sua única intenção de impedir a satisfação do crédito pela ora agravante.

Nesse sentido, devo destacar que consoante a Lei nº 8.009/90, o imóvel residencial próprio do casal ou entidade familiar é impenhorável e não responderá por qualquer tipo de dívida contraída pelos cônjuges ou pelos pais ou filhos que sejam proprietários e
nele residam
, bem como que, para efeitos de impenhorabilidade do bem de família considera-se residência
um único imóvel
utilizado pelo casal ou pela entidade familiar para moradia permanente.

No caso dos autos, a despeito da juntada da fatura de energia elétrica em seu nome e referente ao imóvel em questão, entendo que não há provas contundentes de que o agravado David Cruz Júnior resida no mesmo e nem tampouco que este seja o único imóvel de sua propriedade.

Para tanto, poderia o agravado ter acostado aos autos outros documentos, tais como correspondências recorrentes enviadas para o endereço em questão e tendo o mesmo como destinatário, cópia de sua declaração de imposto de renda e, principalmente, certidões negativas de cartórios de registros de imóveis, para atestar tal condição.

Registro, assim, que cabia aos agravados demonstrar que o imóvel indicado nos autos é utilizado como unidade residencial, além de que não se pode tolerar que os devedores, ora agravados, a pretexto de se beneficiar da alegação de impenhorabilidade, indiquem o imóvel como residência de um deles.

Para corroborar, destaco:

ACÓRDÃO EMENTA: APELAÇÃO DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL BEM DE FAMÍLIA AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO ÔNUS DA PROVA DO EMBARGANTE/EXECUTADO CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE EM FAVOR DO CREDOR FIDUCIÁRIO RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO HONORÁRIOS RECURSAIS.

1. Competia ao executado/embargante o ônus de comprovar o preenchimento dos requisitos estabelecidos na Lei nº 8.009/90 para que o imóvel pudesse ser qualificado como impenhorável para resguardar o núcleo familiar. 2. O apelante não se desincumbiu do ônus de trazer elementos probatórios que atestassem que o apartamento em questão lhe serve de moradia, bem como que não é proprietário de outros imóveis.
3. Após a penhora, foi consolidada a propriedade do imóvel em nome do credor fiduciário, fato que impediu a averbação do ato constritivo no registro competente e tornou inservível a coisa para a satisfação do crédito da embargada/exequente. 4. Recurso conhecido e improvido. Condenação do apelante ao pagamento de honorários recursais. (TJES, Classe: Apelação Cível, 024160138459, Relator: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 19/10/2021, Data da Publicação no Diário: 29/10/2021).

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE HONORÁRIOS. CONTRATO DE SERVIÇO FIRMADO COM MENORES REPRESENTADOS PELO GENITOR. VALIDADE. ATO DE MERA ADMINISTRAÇÃO. PRESCINDIBILIDADE DE AUTORIZAÇÃO JUDICIAL PRÉVIA.
PENHORA DE IMÓVEL. NÃO COMPROVAÇÃO DA PROTEÇÃO LEGAL DO BEM DE FAMÍLIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Nos termos do art. 1 c/c art. 5º, ambos da Lei 8.009/90, é impenhorável o único imóvel utilizado pelo casal ou pela entidade familiar para moradia permanente. 2. O imóvel objeto da penhora difere daquele declarado pelos agravados como residência nas procurações que, a despeito de alegar a proteção do imóvel quanto a penhora, o tem anunciado publicamente para venda.
3. Incumbe ao devedor/executado o ônus da prova acerca das características necessárias ao reconhecimento de impenhorabilidade do imóvel objeto da constrição judicial, enquanto bem de família, haja vista se tratar de fato extintivo do direito do autor. [...] (TJES, AI 021169001340, Rel.: Des. José Paulo Calmon Nogueira da Gama, 2ª Câmara Cível, 30/05/2017, Pub.: 07/06/2017).
4. Recurso conhecido e provido. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 011199000925, Relator: JANETE VARGAS SIMÕES - Relator Substituto: MARCOS ANTONIO BARBOSA DE SOUZA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 16/03/2021, Data da Publicação no Diário: 12/05/2021).

Portanto, em uma análise não exauriente, própria do momento procedimental, considero que não restou demonstrado que o bem objeto da disputa nos autos e sobre o qual restou apontada a indisponibilidade, é caracterizado como bem de família, razão pela qual
DOU PROVIMENTO ao Agravo de Instrumento interposto e confirmo a antecipação da tutela recursal já concedida para manter a indisponibilidade do imóvel
.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
015 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – INDISPONIBILIDADE – BEM DE FAMÍLIA – REQUISITOS NÃO DEMONSTRADOS - RECURSO PROVIDO.

1.
Consoante a Lei nº 8.009/90, o imóvel residencial próprio do casal ou entidade familiar é impenhorável e não responderá por qualquer tipo de dívida contraída pelos cônjuges ou pelos pais ou filhos que sejam proprietários e
nele residam
, bem como que, para efeitos de impenhorabilidade do bem de família considera-se residência
um único imóvel
utilizado pelo casal ou pela entidade familiar para moradia permanente. No caso dos autos, a despeito da juntada da fatura de energia elétrica em seu nome e referente ao imóvel em questão, não há provas contundentes de que o agravado David Cruz Júnior resida no local e nem tampouco que este seja o único imóvel de sua propriedade.

2.
Para tanto, poderia o agravado ter acostado aos autos outros documentos, tais como correspondências recorrentes enviadas para o endereço em questão e tendo o mesmo como destinatário, cópia de sua declaração de imposto de renda e, principalmente, certidões negativas de cartórios de registros de imóveis, para atestar tal condição. Registra-se, assim, que cabia aos agravados demonstrar que o imóvel indicado nos autos é utilizado como unidade residencial, além de que não se pode tolerar que os devedores, ora agravados, a pretexto de se beneficiar da alegação de impenhorabilidade, indiquem o imóvel como residência de um deles.

3.
Recurso provido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.